Tribunal: STF
Processo: HC 266371
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Qualificadora do motivo fútil. Nulidade. Reexame do acervo fático-probatório. Supressão de instância. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Rostan da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 965.569/PB (evento 9).



    O paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal ) (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a inidoneidade da fundamentação da sentença de pronúncia que admitiu a qualificadora do motivo fútil. Argumenta que “o Ministério Público poderá sustentar qualquer tese sobre esse aspecto, sem os limites impostos pelo Poder Judiciário na delimitação da acusação, impossibilitando à defesa técnica conhecimento prévio para exercer o contraditório”. Aduz a violação do dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição da República. Assevera que, ao transcrever trechos da decisão do Tribunal de origem, o “STJ supriu a motivação inexistente, atribuindo-lhe conteúdo com base em depoimentos de testemunhas mencionados genericamente pela defesa técnica, afirmando expressamente que as provocações partiram da suposta vítima”. Requer, medida liminar, a suspensão da tramitação do processo na origem. No mérito, pugna pela anulação da sentença de pronúncia.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso especial, em razão da vedação ao reexame de provas pela Súmula n. 7 do STJ. 



    2. O agravante foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa impetrou habeas corpus, alegando ausência de fundamentação na decisão de pronúncia quanto à qualificadora do motivo fútil. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, que se baseia em indícios de autoria e materialidade, pode ser revista em recurso especial, considerando a vedação ao reexame de provas pela Súmula n. 7 do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação.



    5. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre materialidade e indícios de autoria exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 



    6. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito lá interposto e manter a qualificadora do motivo fútil, consignou (evento 2):



    “(...)



    Noutro ponto, como se sabe, a exclusão de qualificadoras por esta Corte só seria cabível se todos os elementos de prova convergirem para sua total inadmissibilidade ou na hipótese de flagrante erro de direito que não é o caso dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.



    Em outras palavras, as qualificadoras do crime só poderiam ser afastadas pela decisão de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático probatório dos autos.



    (...)



    Isto por que o fundamento dessa decisão seria a ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame, diante dos depoimentos produzidos, de modo que a pronúncia se impõe.” (destaquei).



    A Corte Superior, por sua vez, assentou que:



    “(...)



    Em segundo lugar,  é imperioso sublinhar que, em respeito à competência constitucionalmente atribuída para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, a análise subjetiva acerca da caracterização ou não da circunstância qualificadora incumbe ao Conselho de Sentença. 



    Desse modo, o afastamento de qualificadoras somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou incabíveis, sem amparo nos elementos dos autos, ou ficarem comprovadas, de forma inequívoca, as circunstâncias que justificam seu afastamento, o que não ocorre no caso em análise.



    (...)



    Considerando, portanto, os depoimentos testemunhais, bem como, que a exclusão da qualificadora do crime somente poderia ocorrer se totalmente afastada do conjunto fático-probatório dos autos, a sua exclusão mostra-se indevida. 



    No ponto, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri limita-se às hipóteses em que elas se revelam manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, posto que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre o seu acolhimento ou não (AgRg no AREsp n. 2.540.663/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/04/2024, DJe de 23/04/2024).



    (...)



    Observa-se que a Corte de origem enfrentou os argumentos suscitados pela Defesa, aduzindo, em síntese, que, ao contrário do alegado, há provas suficientes para a pronúncia do réu, inclusive quanto às qualificadoras incidentes.



    Assim, não existindo ilegalidade evidente a ser coibida, não merece prosperar a impetração, motivo pelo qual deve ser mantido o acórdão impugnado. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, inviável a reavaliação da matéria fática soberanamente estabilizada nas instâncias ordinárias. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ademais, anoto que a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “As qualificadoras, sendo elementos acidentais do crime, influem sobre a gravidade do delito e acarretam o aumento de pena. Por integrarem o tipo, a controvérsia a respeito da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri e somente podem ser afastadas quando, sendo totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório, forem, por isso, declaradas manifestamente improcedentes ou incabíveis. Excluí-las da sentença de pronúncia a partir do exame e da análise do mérito da prova é promover prematuro juízo das condutas dos acusados, subtraindo-as da cognição do Conselho de Sentença, reduzindo a amplitude do julgamento do Tribunal popular” (HC 108.374/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.3.2012); “As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri” (HC 125.433, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.3.2015); “Quanto ao alegado indevido acolhimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis (HC 108.374, Rel. Min. Luiz) (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015)”(HC 162.122-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)” (RHC 217.451-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    Por fim, quanto à tese defensiva de que o depoimento das testemunhas foi utilizado na justificativa de admissão da qualificadora do motivo fútil, verifica-se que a questão não foi suscitada no dito ato coator. Desse modo, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente